Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701768-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MARIA DA SILVA LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0756033-46.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos, afastando a aplicação da Lei Distrital no. 6.618/20, declarada inconstitucional por este e. TJDFT. Em suas razões recursais (ID 61838270), sustenta a agravante que o recurso interposto pela CLDF contra a ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 foi julgado procedente pelo STF, no RE 1.491.414, a fim de declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Acrescenta que a expedição de precatório com valor equivocado pode lhe gerar prejuízos financeiros, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de RPV. Por fim, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja majorado o limite de pagamento por meio de RPV. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 61838273). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o artigo 1o da Lei n. 3.624/2005, a qual define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o patamar da obrigação do ente público de pagar dívidas judiciais sem subordinar-se ao regime de precatórios. A referida lei foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, no âmbito da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. No entanto, o STF ao julgar, recentemente, o Recurso Extraordinário no. 1.491.414 declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no. 6.618/2020. Assim, a expedição de RPV deve observar o limite de 20 salários mínimos. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0756033-46.2023.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a expedição da RPV no limite de 10 (vinte) salários mínimos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.